Tribunal: TJSP
Processo: 2085918-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de Licença, Funcionamento e Fiscalização dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido do exequente de realização de "pesquisa do endereço em nome do executado, via INFOJUD" – Decisão indeferindo o pedido entendendo "ser desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do CTN, com redação dada pela LC no

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de Licença, Funcionamento e Fiscalização dos Exercícios de 2018 a 2020 – Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido do exequente de realização de "pesquisa do endereço em nome do executado, via INFOJUD" – Decisão indeferindo o pedido entendendo "ser desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do CTN, com redação dada pela LC no 208/2024, a intervenção judicial, salvo nos casos de bloqueio de bens e efetiva penhora, via Sistema Sisbajud ou Renajud, este último, contudo, contendo comprovação de prévia pesquisa indicando a existência de veículo em nome da parte executada, oportunizando à exequente realizar diligências e indicar as providências efetivas que dependam da intervenção judicial, por não estarem abrangidas pelo art. 198, § 4o, do CTN, para o recebimento do crédito" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA verificada – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Inexistência de fundamentação legal e específica dos débitos principais, tampouco dos acréscimos legais – Menção genérica à LM no 1961/77 (CTM) – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, VI, §3o, do CPC, consoante especificado, prejudicado o agravo de instrumento da Municipalidade.